Tribunal: TJBA
Processo: 8041450-63.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041450-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TIAGO JOSE MORAES AGRES CARVALHO Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. EDITAL Nº 03/2019. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. IMPETRAÇÃO DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA. DEMONSTRADA A IRREGULARIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS ACERCA DA NECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS CARGOS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA EM QUANTITATIVO QUE ALCANÇA A POSIÇÃO DO IMPETRANTE. CONVERSÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. PRECEDENTE DESTE TJBA RELATIVO AO MESMO CONCURSO E CARGO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A decadência do direito de impetrar mandado de segurança contra ato omisso de nomeação de candidato em cargo público se implementa depois de transcorridos 120 dias do término do prazo de validade do certame. No caso dos autos, o mandamus foi impetrado dentro do prazo de validade do concurso, de modo que não há que se falar em decadência. 2. Conforme precedente vinculante consubstanciado no Tema 784/STF a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva se converte em direito subjetiva nomeação quando demonstrada a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 3. No caso dos autos, o acervo probatório demonstra satisfatoriamente que, durante o período de validade do concurso, o Município de Salvador lançou edital de processo simplificado para contratação precária de pessoal para o desempenho das atividades equivalentes às atribuições do cargo de Especialista de Política Pública. 4. As alegações de transitoriedade e excepcionalidade apresentadas pelo Município como justificativa para contratação sob Regime Especial de Direito Administrativo - REDA não se sustentam, pois os elementos dos autos demonstram, em verdade, a existência de necessidade de caráter permanente de servidores para desempenho das referidas atividades. 5. Há nos autos, ainda, manifestações de outros órgãos do Município indicando a imprescindibilidade de contratações de Especialistas em Políticas Públicas, e requerendo o provimento das vagas. 6. Portanto, o impetrante logrou demonstrar cabalmente a existência de vagas e a preterição arbitrária pela Administração decorrente da prática de atos visando a contratação temporária em detrimento da nomeação dos candidatos já aprovados no concurso público, em quantitativo superior à posição do impetrante. 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8041450-63.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante TIAGO JOSE MORAES AGRES CARVALHO e como impetrados MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora